Tribunal: TJDFT
Processo: 0010922-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
2. A condição de norma de natureza híbrida do art. 28-A do CPP pode levar à conclusão precipitada de que a lei deveria retroagir obrigatoriamente para beneficiar o investigado. Por outro lado, o objetivo do negócio jurídico contido no dispositivo mencionado é evitar a persecução penal nos casos e na conjectura em que a lei considera menos graves, promovendo soluções alternativas no processo penal, desafogando, por via transversa, os estabelecimentos prisionais, reduzidos, também, os efeitos sociais prejudiciais da pena. Desse modo, há um limite temporal para a confecção do acordo de não persecução penal, que no caso é o oferecimento da denúncia.
3. Evidenciado que o recebimento da denúncia é anterior à vigência da Lei no 13.694/19 (Pacote Anticrime), afasta-se a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP. Precedentes desta eg. Corte e do c. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.